Tribunal: TJMT
Processo: 1033589-46.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033589-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0050-90 (AGRAVANTE), CLEBERSON WINCK - CPF: 972.709.111-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa vendedora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de busca e apreensão, por ausência de requisitos legais e de cláusula de reserva de domínio no contrato firmado entre particulares.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) saber se, na ausência de cláusula de reserva de domínio e previsão contratual expressa de rescisão por inadimplemento, é possível o deferimento liminar da busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica com base em provas unilaterais.

A ausência de cláusula de reserva de domínio e de previsão contratual de rescisão por inadimplemento impede o reconhecimento sumário do direito à busca e apreensão.

A necessidade de contraditório e produção de prova impede medida antecipatória de mérito, sob pena de indevida supressão da cognição judicial plena.

A prudência recomenda aguardar a instrução probatória, ante o risco de irreversibilidade da medida pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda entre particulares impede a concessão liminar de busca e apreensão do bem alienado, mesmo diante de inadimplemento contratual. 2. A tutela de urgência exige elementos probatórios robustos e bilateralidade processual, sendo incabível sua concessão com base apenas em prova unilateral e sem contraditório."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1004821-81.2022.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI nº 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Sipal Indústria e Comércio Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar n. 1015465-89.2024.8.11.0040, movida contra Cleberson Winck, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sem prejuízo de reapreciação caso surjam novos elementos probatórios nos autos.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois realizou a venda de 1 (um) veículo, marca VOLKSWAGEN, modelo NOVO GOL TL 1.0, ano/modelo 2019/2020, chassi: 9BWAG45U7LT067241 para o Requerido, conforme pedido de venda nº 20.321/2023, contudo, este deixou de adimplir as parcelas em julho de 2024, e o valor de R$ 527,92 (quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) com vencimento em 19/04/2024 referente ao reembolso de IPVA e licenciamento devido a agravante.

Afirma que o valor do débito atualizado acrescido dos juros de 1% ao mês, correção monetária pelo IGP-M e multa de 2% (dois) porcento, além das custas de protesto, perfazem a quantia líquida, certa, e exigível de R$36.306,79 (trinta e seis mil, trezentos e seis reais e setenta e nove centavos), conforme demonstrativo anexo aos autos.

Aduz que a agravante buscou de todas as formas receber seu crédito, enviando Notificação Extrajudicial, restando devidamente comprovada a mora do devedor,

Sustenta que existe grande probabilidade de ocorrer a ocultação do veículo por parte do recorrido.

Alega a presença dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 255600176).

As informações não foram prestadas.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, t
rata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
Sipal Indústria e Comércio Ltda.
em face de
Cleberson Winck, sustentando a autora
que é credora da quantia originária de R$ 35.692,01 (trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e um centavo), referente à venda do veículo realizada em abril de 2023, conforme contrato firmado entre as partes.

Relatou que o réu deixou de pagar as parcelas a partir de julho de 2024, bem como o valor de R$ 527,92 (quinhentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), vencido em 19/04/2024, correspondente ao reembolso de IPVA e licenciamento.

Diante da inadimplência solicitou a concessão liminar da busca e apreensão do veículo, sem a necessidade de audiência prévia, com expedição de mandado para ser cumprido por oficial de justiça. Requereu, ainda, a aplicação de multa diária de no mínimo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da decisão.

A douta magistrada
a quo
, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois realizou a venda de 1 (um) veículo, marca VOLKSWAGEN, modelo NOVO GOL TL 1.0, ano/modelo 2019/2020, chassi: 9BWAG45U7LT067241 para o Requerido, conforme pedido de venda nº 20.321/2023, contudo, este deixou de adimplir as parcelas em julho de 2024, e o valor de R$ 527,92 (quinhentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) com vencimento em 19/04/2024 referente ao reembolso de IPVA e licenciamento devido a agravante.

Afirma que o valor do débito atualizado acrescido dos juros de 1% ao mês, correção monetária pelo IGP-M e multa de 2% (dois) porcento, além das custas de protesto, perfazem a quantia líquida, certa, e exigível de R$36.306,79 (trinta e seis mil, trezentos e seis reais e setenta e nove centavos), conforme demonstrativo anexo aos autos.

Aduz que a agravante buscou de todas as formas receber seu crédito, enviando Notificação Extrajudicial, restando devidamente comprovada a mora do devedor,

Sustenta que existe grande probabilidade de ocorrer a ocultação do veículo por parte do recorrido.

Alega a presença dos requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado, sendo necessária

maior dilação probatória junto ao juízo de origem.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não se mostra prudente o deferimento da busca e apreensão do veículo, em razão da inadimplência do contrato de compra e venda de automóvel firmado entre as partes, quando na avença não há cláusula de reserva de domínio, nem mesmo convenção de que a mora implicaria na rescisão do contrato.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória.

Assim, na espécie, o Juízo monocrático bem observou a ausência de dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de oportunizar o contraditório.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“(...)Na hipótese em tela, atenta ao constante na exordial e a documentação acostada aos autos, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram preenchidos os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.

Isso porque
não se revela prudente o deferimento da medida de busca e apreensão do veículo em decorrência da inadimplência do contrato de compra e venda de automóvel celebrado entre as partes, especialmente quando o referido instrumento contratual não contém cláusula de reserva de domínio, tampouco previsão expressa de que a mora acarretaria a rescisão automática do contrato
.

(...) Isto posto, revela-se prudente aguardar o contraditório para então examinar aos fatos controvertidos na inicial. Assim, pelos argumentos expostos acima, ressai que o pedido liminar não merece prosperar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora, sem prejuízo de reapreciação caso surjam novos elementos probatórios nos autos.”
(id. 254538157 - Pág. 4– negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022).

Dessa forma, a eventual determinação de busca e apreensão do veículo, ao menos em sede de cognição sumária, exige prudência do magistrado, e ao meu sentir, não se mostra o procedimento adequado neste momento processual, repiso.

Destarte, trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano caminha em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais,
atingindo sobremaneira o agravado, em caso de improcedência do pedido.

Por outro lado, o direito pretendido pela recorrente ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC/15
.”
(TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.10.2017 – negritei).

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025